Tribunal: TJMT
Processo: 1001330-04.2020.8.11.0108
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001330-04.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Ameaça, Crimes de Trânsito, Crime Tentado, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FABIO JORDANO JUCHEN - CPF: 940.407.291-53 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), CLAUDEMIR JOSE CONRADO - CPF: 925.426.381-87 (ASSISTENTE), NEVAIR DIAS DOS SANTOS - CPF: 966.444.941-53 (VÍTIMA), GABRIEL JUNIOR TACCA - CPF: 034.061.231-20 (ASSISTENTE), ELIESER DA SILVA DIAS DOS SANTOS (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAMELA NATALIA CIGERZA MARTINS ALEGRIA - CPF: 013.091.481-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 306, §1o, II, DO CTB) – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES – AUTO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VÁLIDO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA CORRETAMENTE RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA QUE NÃO AFASTA OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL SEMIABERTO E IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, não havendo que se falar em fragilidade probatória.

O crime de corrupção ativa é formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação pelo destinatário.

O delito de embriaguez ao volante, após as alterações promovidas pela Lei no 12.760/2012, pode ser comprovado por qualquer meio de prova em direito admitido, sendo o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora instrumento hábil para demonstrar a materialidade delitiva.

A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos secundários da condenação, como a reincidência, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontram-se devidamente fundamentados na reincidência do apelante, nos termos dos arts. 33, §2o, "c", e 44, II, do Código Penal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por FÁBIO JORDANO JUCHEN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para absolvê-lo das imputações previstas nos artigos 129, ‘caput’, c/c artigo 14, II, e artigo 147, do Código Penal, e condená-lo como incurso nas penas dos artigos 333 do Código Penal e 306, §1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de corrupção ativa; e
07 (sete) meses de detenção
e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pelo crime de embriaguez ao volante, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses.

Inconformado, o apelante pede a

absolvição quanto aos crimes pelos quais foi condenado, alegando, em síntese, que: a) há contradição entre os depoimentos dos policiais militares, especialmente quanto ao crime de corrupção ativa, pois o policial Claudemir José Conrado teria afirmado em sede policial ter presenciado o oferecimento de vantagem indevida, mas em juízo declarou não ter presenciado o fato; b) o auto de constatação de embriaguez seria prova frágil, baseada apenas na percepção subjetiva dos policiais, sem a realização de exame de alcoolemia.

Subsidiariamente, requer o afastamento da agravante da reincidência, sob o argumento de que a condenação anterior teve sua punibilidade extinta pela prescrição da pretensão executória, e, por consequência, a readequação da pena, a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo(a) i. Procurador(a) de Justiça – Dr(a). Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, na ementa assim sintetizada: (Id. 296460372)

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE FOI DESTINATÁRIO DA PROPOSTA DE VANTAGEM INDEVIDA – PROVA HARMÔNICA E FIRME, COLHIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – EMBRIAGUEZ CONSTATADA MEDIANTE AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE DE TESTE DE ALCOOLEMIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – DOSIMETRIA – REINCIDÊNCIA RECONHECIDA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA NÃO AFASTA EFEITOS SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO ANTERIOR – REGIME INICIAL SEMIABERTO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS – SENTENÇA ESCORREITA – PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

1.

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

Narra à denúncia: (ID.284145394)

“FATO 1 (Tentativa de Lesão Corporal): Depreende-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 19 de abril de 2020, por volta das 18h30min, na MT – 338, bairro Jardim Joelma, próximo ao Armazém Binotti, o denunciado FABIO JORDANO JUCHEN, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, tentou ofender a integridade corporal das vítimas Nevair Dias dos Santos e Elieser da Silva Dias dos Santos, não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID. 44114072 – fl. 05), Boletim de Ocorrência (ID. 44114072 – fls. 06/09), bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial.

FATO 2 (Ameaça): Extrai-se ainda, dos mesmos autos de Inquérito Policial, que nas condições de data, hora e local acima descritos, o denunciado FABIO JORDANO JUCHEN, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, ameaçou Nevair Dias dos Santos e Elieser da Silva Dias dos Santos por meio de palavra de causar-lhes mal injusto e grave, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID. 44114072 – fl. 05), Boletim de Ocorrência (ID. 44114072 – fls. 06/09), bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial. FATO 3 (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool): Infere-se também, dos mesmos autos de Inquérito Policial, que nas condições de data, hora e local acima descritos, o denunciado FABIO JORDANO JUCHEN, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, conduziu veículo TOYOTA/Corolla, de cor branca, placa CGR-6390, sob a influência de álcool, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID. 44114072 – fl. 05), Boletim de Ocorrência (ID. 44114072 – fls. 06/09), Auto de Constatação de Embriaguez (ID. 44114072 – fls. 10/11), bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial. FATO 4 ( Corrupção Ativa ): Consigna-se ainda, dos mesmos autos de Inquérito Policial, que nas condições de data, hora e local acima descritos, o denunciado FABIO JORDANO JUCHEN, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta ofereceu ou prometeu vantagem indevida ao Policial Militar Rinaldo Athilla Coelho Teodoro , para omitir ou retardar ato de ofício, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID. 44114072 – fl. 05), Boletim de Ocorrência (ID. 44114072 – fls. 06/09), bem como pelas declarações colhidas perante a Autoridade Policial. DINÂMICA DOS FATOS Restou apurado que, no dia 19 de abril de 2020, Nevair Dias dos Santos trafegava em uma motocicleta na MT-338, próximo ao Armazém Binotti, com seu filho Elieser da Silva Dias dos Santos, quando, repentinamente, o condutor do veículo TOYOTA/Corolla, qual seja FABIO JORDANO JUCHEN, ora denunciado, surgiu rente a traseira de sua motocicleta, tentando atropelá-los. Na sequência, o imputado passou próximo a lateral da motocicleta das vítimas, tomou espaço, e perfectibilizou a manobra conhecida como “cavalinho de pau” na direção dos ofendidos, tentando novamente atropelá-los, enquanto esbravejava: “vamos meter bala em vocês”. À vista disso, Nevair parou com a motocicleta e seu filho Elieser desceu, momento em que FABIO freou ao lado da motocicleta e continuou xingando os ofendidos de vagabundos, e dizendo que iria enchê-los de balas. Diante disso, Nevair acionou a Polícia Militar via 190 e relatou a ocorrência dos fatos, informando os policiais que o denunciado abandonou o local e seguiu sentido Lucas do Rio Verde. De imediato, a guarnição efetuou diligências nas mediações, e localizou o veículo TOYOTA/Corolla estacionado próximo a Boate Casa Branca, momento em que abordaram o condutor FABIO e constataram que ele estava em visível estado de embriaguez alcoólica, apresentando sinais como sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, arrogância, ironia, dispersão, dificuldades no equilíbrio e fala alterada, conforme constatado no Termo de Constatação de Capacidade Psicomotora em ID.44114072 – fls. 10/11. Por conseguinte, foi dada voz de prisão em flagrante ao denunciado, e, ainda no trajeto rumo a Delegacia de Polícia Civil de Tapurah, FABIO indagou ao Policial Militar Rinaldo Athilla Coelho Teodoro quantos reais ele queria para que a equipe policial o liberasse. Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia FABIO JORDANO JUCHEN como incurso nas sanções do artigo 129, caput, c/c artigo 14, II, artigo 147, artigo 333, todos do Código Penal, e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, todos na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material de crimes) requerendo, ainda, o recebimento e autuação da presente, com a citação do indivíduo para oportunizar reação processual, seguindo-se os ditames legislação pátria até superveniente condenação.”

A denúncia foi recebida
no dia 15/06/2022.

1.1. DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL)

O apelante sustenta que deve ser absolvido do crime de corrupção ativa, alegando que os depoimentos dos policiais militares seriam contraditórios e insuficientes para embasar a condenação.

Inicialmente, cumpre destacar que não há a alegada contradição entre os depoimentos prestados pelo policial militar Claudemir José Conrado na fase inquisitorial e em juízo. Compulsando os autos, verifica-se que, em momento algum, o referido policial afirmou categoricamente ter presenciado o oferecimento de vantagem indevida. Na fase policial, limitou-se a relatar que "
durante o trajeto até a delegacia judiciária civil, o suspeito perguntou ao soldado PM Athilla quantos em dinheiro a guarnição queria para soltá-lo
"(sic.), sem especificar se presenciou diretamente tal conduta ou se apenas reproduziu relato alheio.

Em juízo, o policial Claudemir esclareceu que não presenciou o oferecimento da vantagem indevida, tendo tomado conhecimento do fato posteriormente, através do relato do policial Rinaldo Athilla. Tal circunstância, por si só, não configura contradição capaz de comprometer a credibilidade do depoimento, tampouco fragiliza o conjunto probatório.

Isso porque o policial Rinaldo Athilla Coelho Teodoro, que efetivamente presenciou a conduta e foi o destinatário da oferta ilícita, confirmou em juízo, de forma clara e coerente, que o apelante "
tentou oferecer quantia indevida para a guarnição para soltá-lo"
(sic.). Questionado pela defesa, ratificou que o oferecimento foi feito diretamente a ele, enquanto conduzia o apelante sozinho na viatura policial.

O crime de corrupção ativa, previsto no art. 333 do Código Penal, é de natureza formal e consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, sendo irrelevante a aceitação pelo destinatário. No caso em apreço, o policial Rinaldo Athilla, testemunha ocular e funcionário público a quem foi oferecida a vantagem indevida, afirmou de modo objetivo e reiterado que o apelante lhe perguntou "quanto em dinheiro a guarnição queria para soltá-lo", caracterizando com clareza a conduta típica.

Ressalte-se que os depoimentos de policiais militares, quando coerentes entre si e corroborados por outros elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova para fundamentar decreto condenatório, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça, que inclusive editou o Enunciado no 08, segundo o qual "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Nesse sentido:

"(...) 7. Os depoimentos dos policiais, revestidos de fé pública, constituem prova suficiente para a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos do conjunto probatório." (STJ, AgRg no HC n. 984.097/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 12/5/2025).

Portanto, não há que se falar em insuficiência probatória quanto ao crime de corrupção ativa, estando a materialidade e a autoria devidamente comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares, que gozam de presunção de veracidade e não foram infirmados por qualquer elemento de prova em sentido contrário.

1.2. DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, §1o, II, DO CTB)

Quanto ao crime de embriaguez ao volante, o apelante alega que não há prova segura da materialidade delitiva, uma vez que não foi realizado exame de alcoolemia, sustentando que o auto de constatação de embriaguez não seria prova idônea por derivar exclusivamente da percepção subjetiva dos policiais militares.

A tese defensiva, contudo, não merece acolhimento.

O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, cuja configuração dispensa demonstração de risco concreto, bastando que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Com o advento da Lei no 12.760/2012, o ordenamento jurídico passou a admitir expressamente que a comprovação da embriaguez pode ser realizada por quaisquer meios legalmente admitidos, conforme dispõe o §2o do art. 306 do CTB:

"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova."

No caso concreto, o Auto de Constatação de Embriaguez, lavrado por agentes públicos no momento da abordagem, descreve de forma objetiva os sinais observados no apelante: sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, odor de álcool no hálito, dificuldade no equilíbrio e fala alterada, além de constar expressamente que o apelante declarou ter ingerido bebida alcoólica.

Tal documento foi integralmente confirmado por prova oral colhida sob o crivo do contraditório, durante a audiência de instrução e julgamento. Em juízo, o policial militar Rinaldo Athilla Coelho Teodoro declarou que se recordava com clareza da ocorrência e confirmou que, durante a abordagem, o apelante apresentava sinais inequívocos de embriaguez, como falta de equilíbrio e odor de álcool etílico. De igual modo, o policial militar Claudemir José Conrado corroborou inteiramente a versão dos fatos, ao afirmar que o réu "
apresentava claros sinais de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados e dificuldades de equilíbrio
".(sic.)

Em tempo, de total pertinência o seguinte julgado do eg. STJ:

“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
.
CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES
. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CABIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO ROL DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, dispensando-se a demonstração da efetiva potencialidade lesiva da conduta daquele que conduz veículo em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.2. Com o advento da Lei 12.760/2012, o combate à embriaguez ao volante tornou-se ainda mais rígido, tendo o legislador previsto a possibilidade de comprovação do crime por diversos meios de prova, conforme se infere da redação do § 2o incluído no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. O depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado conduzindo veículo automotor com sinais claros de embriaguez constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AgRg no AREsp 1204893/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 20/04/2018) – Destaquei.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora
(ID. 284145373-fls.07/08),
elaborado na forma da Resolução no 432/2013 do CONTRAN, constitui meio idôneo para comprovar a materialidade do delito de embriaguez ao volante:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM SINAIS DE EMBRIAGUEZ POR OCASIÃO DA ABORDAGEM – DEPOIMENTOS CORROBORADOS PELO TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ DEVIDAMENTE ASSINADO PELO APELANTE, E PELO INTERROGATÓRIO JUDICIAL DESTE – DESNECESSIDADE DE EXAME TÉCNICO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES INDICANDO A CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
Na hipótese, descabe cogitar a absolvição quanto ao crime de embriaguez ao volante, porquanto a materialidade do delito e a sua autoria se apresentam satisfatoriamente delineadas nos autos, através dos depoimentos firmes e coerentes prestados, em ambas as fases da persecução criminal, por um dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, o qual declarou que, ao ser abordado, o apelante apresentava visíveis sinais de ebriedade, como odor etílico no hálito, olhos avermelhados, vestes desordenadas, fala desconexa e dificuldade no equilíbrio, valendo ressaltar que a prova testemunhal é corroborada pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que admitiu parcialmente a conduta que lhe foi imputada na denúncia, bem como pelo Termo de Constatação de Embriaguez, atestando a alteração na capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, tudo a constituir acervo probatório suficiente para respaldar a condenação.
Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 0003296-39.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 14/03/2019)
Portanto, à vista do conjunto harmônico e convergente de provas, não subsiste qualquer dúvida razoável quanto à ocorrência do delito de embriaguez ao volante e à sua autoria, mostrando-se plenamente acertada a condenação proferida pelo juízo de origem.”

2. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA

Em relação à dosimetria da pena, o apelante sustenta, em caráter subsidiário, que a condenação anterior utilizada para embasar a agravante da reincidência estaria alcançada pela prescrição da pretensão executória, o que impediria sua consideração na segunda fase da dosimetria.

Transcrevo a dosimetria na parte a que alude:

“DISPOSITIVO
À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para ABSOLVER o acusado FABIO JORDANO JUCHEN, qualificado nos autos, das imputações previstas nos artigos 129, caput, c/c artigo 14, II e artigo 147, do Código Penal e CONDENAR como incurso nas penas dos artigos 333, do Código Penal e artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

Do Crime Corrupção Ativa

A Lei Penal atribui para o crime previsto no art. 333, “caput”, pena de reclusão de 02 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.

1a Fase: Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra apenas uma condenação criminal transitada em julgada, no entanto será considerada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Inerentes ao tipo penal. As Circunstâncias e as Consequências são inerentes ao tipo penal; a Vítima em nada contribuiu para a ação.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorrem atenuantes. No entanto, verifica-se que a presença da
agravante da reincidência
, tendo em mira que o denunciado possui uma condenação criminal, que transitou em julgado no dia 10/07/2019, que tramitou perante a Vara única de Tapurah (executivo de pena n. 2000021-62.2019.8.11.0108 – SEEU), razão pela qual majoro a pena em
1/6
, ficando ela no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

No caso, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, permanecendo ela no patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

Do Crime de Embriaguez ao Volante

O Código de Trânsito
Brasileiro
atribui para o crime a pena de detenção de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para se dirigir veículo automotor.

1a Fase: Circunstâncias Judiciais

Culpabilidade
– Entendo que não se desgarrou da normalidade. Antecedentes – O réu registra apenas uma condenação criminal transitada em julgada, no entanto será considerada como agravante na segunda fase da dosimetria da pena. Conduta Social – Não restou demonstrada. Personalidade do Agente – Não há elementos para se aquilatar. Motivos – Inerentes ao tipo penal. As Circunstâncias e as Consequências são inerentes ao tipo penal; a Vítima em nada contribuiu para a ação.

Diante disso, tendo em vista que não há circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2o Fase: Circunstâncias agravantes e atenuantes

Não concorrem atenuantes. No entanto, verifica-se que a presença da
agravante da reincidência
, tendo em mira que o denunciado possui uma condenação criminal, que transitou em julgado no dia 10/07/2019, que tramitou perante a Vara única de Tapurah (executivo de pena n. 2000021-62.2019.8.11.0108 – SEEU), razão pela qual majoro a pena em
1/6
, ficando ela no patamar de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

3a Fase: Causas de aumento e diminuição

No caso, inexistem causas de aumento ou diminuição da pena, permanecendo ela no patamar de 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Em relação a pena de multa, atendendo as circunstâncias judiciais já analisadas do art. 59 do CP, fixo no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, levando-se em conta a situação econômica do acusado (art. 60, CP).

PENA ACESSÓRIA

Analisando os autos, verifico que o réu é habilitado, sendo assim, considerando as circunstâncias judiciais acima delineadas, com esteio no art. 293
,
do Código de Trânsito Brasileiro
,
determino SUSPENSÃO da habilitação para conduzir veículo pelo
período legal mínimo
de 0
2
(
dois
) m
eses
.

Nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal, fixo o regime inicial SEMIABERTO ao cumprimento da reprimenda, diante do reconhecimento da reincidência.

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, II, do Código Penal, diante do reconhecimento da reincidência.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Observando o quantum e o regime inicial diverso do fechado aplicado para o cumprimento da reprimenda, e em observância ao disposto no artigo 387, § 1o, do Código de Processo Penal, em caso de recurso, defiro ao réu o direito de recorrer em liberdade.

CONDENO
ainda o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, conforme dispõe o art. 804, do CPP, salientando que eventual pleito de Justiça gratuita poderá ser concedido na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta, após a data da condenação.

Havendo objetos apreendidos vinculados a presente ação penal e ainda não restituídos, determino a devida restituição, caso reste devidamente comprovada a propriedade, impulsionando-se o feito, se for o caso, para que o proprietário comprove sua condição.

Em caso de não restar provada a propriedade do(s) bem(s), depois de decorrido o prazo de 90 dias contados do trânsito em julgado da sentença sem que o(s) objeto(s) apreendido(s) no presente feito tenha(m) sido reclamado(s), determino seja(m) vendidos em leilão público, nos termos do art. 123 do CPP.

Oficie-se, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), as autarquias informando-as da pena imposta, e na ocasião da audiência admonitória o réu deverá entregar a sua CNH a este Juízo.

Transitada em julgado esta sentença condenatória, determino que seja incluído o nome do réu no rol dos culpados; comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da CR/88; comuniquem-se os institutos de identificação estadual e federal; intime-se o réu para pagamento da pena de multa; expeça-se guia de execução penal definitiva, encaminhando-se ao juízo correspondente; e por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de estilo.

Procedam-se às comunicações previstas nas normas da douta Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso (CNGCGJ/MT).”

A tese, portanto, não comporta provimento.

É firme a jurisprudência tanto do Superior Tribunal de Justiça quanto deste Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória não afasta os efeitos penais secundários da condenação, dentre os quais se inclui a caracterização da reincidência. Isso porque, ainda que a pena não possa mais ser executada, a sentença condenatória transitada em julgado subsiste para fins de análise do histórico criminal do agente, conforme dispõe o art. 63 do Código Penal.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. EFEITOS SECUNDÁRIOS INALTERADOS. REINCIDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual seus efeitos secundários permanecem inalterados. Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade manifesta no ponto em que, fundamentadamente, foi reconhecida a incidência da agravante em desfavor do acusado
(com o consequente aumento de 1/6 na segunda etapa da dosimetria)." (AgRg no HC n. 985.169/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025)

“Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, a declaração de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, embora impeça a execução da pena, não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, tais como a formação de reincidência e maus antecedentes.” (AgRg no HC n. 885.517/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024)

O mesmo entendimento é perfilhado por esta Corte Estadual:

"AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PERSISTÊNCIA DOS EFEITOS SECUNDÁRIOS. REINCIDÊNCIA MANTIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. (...) 4. A prescrição da pretensão executória, conforme o artigo 110 do Código Penal e o entendimento doutrinário e jurisprudencial, extingue apenas a pena principal, mantendo intactos os efeitos secundários da condenação, dentre eles, a reincidência. (...)." (TJMT, N.U 1007333-32.2025.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, julgado em 11/06/2025, DJE 11/06/2025)

Ademais, cumpre destacar que o período depurador de 5 (cinco) anos previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal não se encontra escoado, uma vez que a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória somente foi proferida em 29/09/2023, conforme documento anexado pela própria defesa, ao passo que a sentença ora vergastada foi prolatada em 06/02/2025.

Portanto, correta a consideração da reincidência na segunda fase da dosimetria, com consequente majoração da pena em 1/6 para ambos os delitos.

2.2. DO REGIME INICIAL E DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Por fim, o apelante pleiteia a fixação de regime inicial mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

No caso em apreço, o regime inicial semiaberto foi fixado com fundamento na
reincidência
do apelante, em estrita observância ao disposto no art. 33, §2o, "c", do Código Penal, que estabelece que "
o condenado reincidente deverá cumprir pena em regime mais gravoso".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a reincidência autoriza a fixação de regime mais gravoso, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO OU A REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. PRESENÇA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DA CONDENAÇÃO. REGIME. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, o julgador, ao fixar o regime prisional, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP). No caso concreto, o quantitativo de pena e a reincidência autorizam a manutenção do agravante no regime inicial mais gravoso. 4. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 999.664/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025)

Inclusive, a Súmula no 269 do STJ estabelece que "
é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
", exatamente como ocorreu no caso em análise.

Quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o art. 44, II, do Código Penal veda expressamente tal benefício aos reincidentes em crime doloso, salvo se, "
em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime"
(§3o).

No caso concreto, a magistrada sentenciante, com fundamentação adequada,
entendeu que a substituição da pena não seria socialmente recomendável,
considerando as circunstâncias do caso. Tal juízo discricionário, quando devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, não comporta revisão por esta instância recursal, sob pena de indevida interferência na competência do juízo natural da causa.

Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO COM PERIGO DE DANO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. (...) Teses de julgamento: '(...) 3. A reincidência, mesmo que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando não recomendável sob o prisma da prevenção criminal.'" (N.U 1017427-67.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2025, publicado no DJE 01/05/2025)

Portanto, não há qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto e na negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, estando à decisão devidamente fundamentada na reincidência do apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso, mantendo a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025